Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DUPLA INCRIMINAÇÃO. VEDAÇÃO AO “BIS IN IDEM”. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL MAIS BENÉFICA. PREVALÊNCIA. EXTENSÃO DE FEITOS AOS CORRÉUS. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. Admite-se a revisão criminal quando o pedido estiver fundamentado em ocorrência de “bis in idem” ou violação à coisa julgada, por serem circunstâncias vedadas no ordenamento brasileiro.
2. O princípio da vedação à dupla incriminação ou proibição do “ne bis in idem”, apesar de não ter previsão expressa na Constituição Federal de 1988, configura limite implícito ao poder estatal decorrente da própria coisa julgada, prevista no artigo 5, inciso XXXVI, da Carta Magna, além de derivar de compromissos internacionais assumidos e incorporados pelo direito brasileiro, como a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
3. Diante de dupla imputação, com uma sentença absolutória que transitou em julgado em momento anterior ao decreto condenatório, prevalece a absolvição, tanto pelo critério cronológico como pelo critério de ser mais favorável ao requerente e demais corréus, anulando-se a sentença condenatória posterior.
4. Em que pese a revisão criminal não ser tecnicamente um recurso, o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça têm admitido a extensão dos efeitos de seu julgamento aos corréus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, quando a procedência da Revisão Criminal (nulidade de sentença condenatória em razão de “bis in idem”) decorreu de critério exclusivamente objetivo.
5. Revisão criminal procedente. De ofício, extensão do benefício aos corréus.